Tribunal: TJSP
Processo: 2033525-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ANOTAÇÕES NAS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS E CONTRIÇÕES EM VEÍCULOS PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO – Insurgência contra pedido de análise de carta fidejussória – Análise que deverá ser efetuado pelo Juízo monocrático – Agravo provido em parte.